Tribunal: TCU
Processo: 010.027/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8151/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 010.027/2024-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adalgiza Ferreira da Silva (XXX.017.344-XX); Aparecida Xavier da Silva (XXX.871.254-XX); Carlos Roberto Miranda de Faria (XXX.538.959-XX); Conceição Xavier da Silva (XXX.871.204-XX); Rosalina Dornelles Dornelles (XXX.318.180-XX); Rosângela Barbosa de Araújo (XXX.276.274-XX); Yolanda Henrique Tavares Damásio (XXX.211.454-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.